Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738660-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE DA SILVA AUTRAN AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINE DA SILVA AUTRAN contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0733614-09.2025.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 246905105 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pleito de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma-se que a requerente é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão denominado PLANO FAMÍLIA II, administrado pela requerida, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, desde 1997, e que vem arcando regularmente com o pagamento das mensalidades. Alega que, ao longo dos anos, os valores das mensalidades sofreram sucessivos reajustes, os quais teriam sido aplicados com base em suposta sinistralidade do grupo de beneficiários, sem que houvesse qualquer justificativa técnica ou demonstração atuarial idônea por parte da requerida. Afirma a requerente que os reajustes foram implementados de forma unilateral, sem prévia comunicação ou detalhamento dos critérios utilizados, o que teria violado o dever de informação e transparência contratual. Sustenta que, mesmo após solicitação expressa, a requerida não apresentou memória de cálculo ou documentos que justificassem os aumentos, os quais teriam superado os índices autorizados pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS para planos individuais, configurando, assim, prática abusiva. Alega ainda que os reajustes comprometeram sua capacidade financeira, colocando em risco a continuidade do tratamento médico oncológico que realiza, em razão de neoplasia maligna do ovário, conforme laudo médico anexado. Sustenta que a ausência de informações claras e a majoração excessiva das mensalidades causaram-lhe sofrimento psicológico, insegurança quanto à manutenção do plano de saúde e prejuízos à sua dignidade, razão pela qual pleiteia também indenização por danos morais. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça em apreço, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos (ID 240915452, p. 22) "a. Inicialmente, solicita, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, a concessão de tutela antecipada de urgência, sem a oitiva da outra parte, para suspender os reajustes anuais baseados em sinistralidade e VCMH, aplicados desde 2012. Pede a substituição por índices autorizados pela ANS para contratos individuais, até que sejam apresentados documentos atuariais justificando a necessidade de reajustes acima do índice da ANS;" DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Com efeito, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a controvérsia central reside na verificação da suposta abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade, aplicados ao contrato de plano de saúde firmado entre as partes. A rigor, a análise da legalidade dos reajustes em planos de saúde, baseados na sinistralidade, é matéria de alta complexidade e demanda aprofundada dilação probatória, com a apresentação de documentos atuariais e contábeis pela operadora do plano de saúde que justifiquem os percentuais aplicados. A aferição de eventual abusividade, portanto, não se mostra viável em sede de cognição sumária, sendo prudente aguardar a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formuldo pela autora em sua petição inicial. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais (ID 76112275), Alega que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão (Plano Família II – Cassi), contratado em 1997. Sustenta que está ocorrendo reajustes sucessivos e unilaterais, baseados em suposta sinistralidade, o que acarretou a majoração do valor para R$ 2.140,08, sem apresentação de memória de cálculo ou justificativa atuarial. Informa que se encontra desempregada e acometida por neoplasia maligna de ovário, necessitando de tratamento contínuo e especializado, o qual depende exclusivamente da manutenção do plano de saúde. Argumenta que os reajustes abusivos comprometem sua subsistência e inviabilizam o custeio do plano, colocando em risco sua saúde e sua vida. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a excepcionalidade do caso concreto, ignorando a gravidade da doença e a situação de vulnerabilidade da agravante. Ressalta que a operadora não apresentou nenhuma justificativa técnica para os aumentos, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a medida pleiteada é reversível, pois eventual diferença poderá ser cobrada futuramente, caso reconhecida a legalidade dos reajustes. Destaca que a negativa da tutela pode acarretar prejuízo irreparável, com a interrupção do tratamento oncológico. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação Requer a concessão da tutela recursal para suspender os reajustes impugnados, até o julgamento final da demanda. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76118207). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde coletivo com a Cassi. Argumenta a agravante abusividade dos reajustes dos valores das prestações mensais. Com efeito, cabe a revisão contratual quando houve cláusula contratual abusiva, que estabeleça reajuste arbitrário e violar o equilíbrio contratual. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível verificar, prima facie, a abusividade contratual alegada, que impôs o reajuste das mensalidades, cuja matéria depende de dilação probatória. Com efeito, trata-se de contrato de plano de saúde coletivo, não sendo possível através de simples cálculo aritmético, verificar que a política de reajuste foi desmedida ou houve tentativa de excluir a beneficiária do plano de saúde contratado. A majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo necessária a dilação probatória para apuração de eventual abusividade. Nos planos de saúde coletivos, o reajuste é determinado pela operadora, após a realização de estudos atuariais. Ao contrário dos planos de saúde individuais, que o índice de reajuste é determinado pela ANS. Inclusive, consta na cláusula contratual que, “o valor da mensalidade será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, tanto eventual variação nos custos do plano, quando aos aspectos atuariais e/ou administrativos para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro” (ID 240915481, na origem). Assim sendo, faz-se necessária a dilação probatória, com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade alegada. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o adequado convencimento acerca do direito pleiteado. A orientação que o egrégio Tribuna de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviabiliza a antecipação da tutela de mérito a necessidade de dilação probatória para aferição de suposto reajuste abusivo das mensalidades de plano de saúde coletivo. 2. Sem a demonstração inequívoca de que a operadora do plano de saúde tenha exigido índice de correção anual das prestações do plano de saúde diverso do estabelecido no contrato não se revela de imediato a probabilidade do direito alegado. 3. A pretensão do consumidor de aplicação ao contrato de plano de saúde coletivo do mesmo índice de correção estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais e/ou familiares é controvertida e deve ser melhor apreciada no julgamento a lide mediante exame acurado do conjunto fático-probatório produzido pelas partes em contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228818, 07195206920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo convincente da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. À falta de elementos de convicção minimamente seguros quanto à ilegalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, não se legitima a tutela de urgência requerida com o propósito de alterá-lo no contexto da tutela antecipada. III. Apenas reajustes de contratos individuais e familiares dependem de prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal como estabelece, em conformidade com o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, o artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. IV. O simples fato de que o reajuste ultrapassa índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos não basta por si só para torná-lo ilegal ou abusivo, mormente porque foi objeto de convenção e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1076492, 07131158520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora